Tribunal: TJES
Processo: 5003106-96.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003106-96.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX CERQUEIRA BUENO
RECORRIDO: APPTO NEGOCIACOES FINANCEIRAS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003106-96.2022.8.08.0006

RECTE.: ALEX CERQUEIRA BUENO

RECDO.: APPTO NEGOCIACOES FINANCEIRAS EIRELI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro pedido de assistência judiciária gratuita.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA QUE INTERMEDIASSE TRATATIVAS COM O BANCO VOTORANTIM S.A., COM O QUAL MANTINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, HAJA VISTA QUE ENTENDIA PAGAR JUROS ABUSIVOS EM REFERIDO CONTRATO, E A REQUERIDA TER SE COMPROMETIDO A AJUDÁ-LO A PLEITEAR SEUS DIREITOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.

AFIRMA QUE DENTRE OS VALORES E TAXAS CONTRATUAIS COBRADOS PELA REQUERIDA, DESEMBOLSOU INICIALMENTE A QUANTIA DE R$ 1.838,00
.
ADUZ QUE FOI ORIENTADO PELA REQUERIDA A DEIXAR DE PAGAR AS PRESTAÇÕES DO CARRO JUNTO AO BANCO VOTORANTIM. RELATA QUE ALGUM TEMPO APÓS DEIXAR DE PAGAR AS PRESTAÇÕES, RECEBEU UMA NOTIFICAÇÃO DO BANCO VOTORANTIM INFORMANDO ACERCA DE POSSÍVEL INGRESSO DE PROCESSO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL FINANCIADO. AFIRMA QUE APÓS O OCORRIDO, FOI PROCURADO PELA REQUERIDA E INFORMADO QUE A DEMANDADA HAVIA AJUIZADO PROCESSO JUDICIAL VISANDO DECLARAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, MAS QUE TAL PROCESSO HAVIA SIDO ARQUIVADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MOTIVO PELO QUAL TERIA QUE PAGAR MAIS UM VALOR REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS.

SENTENÇA DE PISO

CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 2.009,55 AO AUTOR A TÍTULO DE DANO MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR ALEGANDO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS
.
CONTRARRAZÕES

NÃO APRESENTADAS
PELA PARTE REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TÍPICO CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL É MERO ABORRECIMENTO. O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RÉU NÃO É APTO A CARACTERIZAR SITUAÇÃO VEXATÓRIA, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO À QUAL QUALQUER INDIVÍDUO SE ENCONTRA SUJEITO A ENFRENTAR NA VIDA EM SOCIEDADE. O DANO MORAL, NO BOJO DE PRINCÍPIOS ÉTICOS E MORAIS QUE NORTEIAM A SOCIEDADE, ATINGE VIOLAÇÕES A DIREITOS NÃO PATRIMONIAIS, A EXEMPLO DA IMAGEM, DA HONRA, DA PRIVACIDADE, DA AUTOESTIMA, DA INTEGRIDADE PSÍQUICA, DO NOME ETC. NO CASO
SUB JUDICE
O DANO MORAL NÃO RESTA CARACTERIZADO, POIS NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DIGNIDADE DO RECORRENTE TENHA SIDO ATINGIDA OU QUE TIVERAM PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR. NESSE CONTEXTO, A DECISÃO IMPUGNADA NÃO MERECE REPAROS OU CENSURA, UMA VEZ QUE SEU ILUSTRE PROLATOR LABOROU COM O COSTUMEIRO ACERTO, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO A SENTENÇA RECORRIDA
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários considerando que a parte Recorrida não apresentou contrarrazões e não encontra-se assistida por advogado. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)